Tribunal: TJDFT
Processo: 0728126-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelações criminais. tráfico ilícito de entorpecentes. preliminar. nulidade. denúncia anônima. diligências prévias. legalidade. rejeição. materialidade e autoria. comprovação. desclassificação. impossibilidade. causa de aumento. estabelecimentos de ensino. natureza objetiva. tráfico privilegiado. inviabilidade. dedicação a atividades criminosas. recursos desprovidos.
I. Caso em Exame
1. Apelações criminais interpostas pelas Defesas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da ação policial, diante da alegação de que teria se baseado exclusivamente em denúncia anônima; (ii) estabelecer se o conjunto probatório permite a condenação por tráfico de drogas ou se trata de hipótese de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação para o delito de uso pessoal; (iii) analisar se é cabível a incidência da causa de aumento de pena do artigo 40, III, da Lei de Drogas; e (iv) definir se os réus fazem jus à causa de diminuição do tráfico privilegiado.
III. Razões de Decidir
3. A atuação policial é legítima quando a denúncia anônima é sucedida por diligências que confirmam a veracidade dos fatos noticiados, como o monitoramento prévio do local, a constatação de condutas típicas de tráfico e a abordagem de usuário que confirma a aquisição da substância, circunstâncias que configuram fundada suspeita e autorizam a apreensão de droga espontaneamente dispensada pelos réus e a realização de busca pessoal.
4. É cabível a condenação por tráfico de drogas na hipótese em que o conjunto probatório revela, de forma segura e coesa, a ocorrência de venda reiterada de entorpecentes por agentes previamente monitorados, em local conhecido pela comercialização ilícita, sendo válidos os depoimentos prestados pelos policiais atuantes e corroborados por provas documental e pericial, como a apreensão de droga, a tentativa de fuga, a reiteração delitiva no local dos fatos e o conteúdo de aparelho celular que evidencia inequívoco animus de mercancia, afastando-se a tese de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação para uso pessoal.
5. Incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, no caso em que o tráfico de drogas ocorre nas imediações de estabelecimento de ensino, independentemente da comprovação de que os acusados se beneficiaram do fluxo de pessoas no local, dada a sua natureza objetiva.
6. Não se aplica a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, quando comprovada a reincidência ou a dedicação do agente a atividades criminosas, evidenciada, na hipótese, pela reiteração delitiva e pela atuação conjunta para o tráfico em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 28, 33, caput e § 4o, e 40, inciso III; Código de Processo Penal, artigos 157, § 1o, e 387, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no HC 234665, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 21/2/2024, DJe 28/2/2024; TJDFT, Apelação Criminal 0717682-83.2022.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 18/9/2025, DJe 30/9/2025; TJDFT, Apelação Criminal 0741272-21.2024.8.07.0001, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 20/3/2025, DJe 31/3/2025; TJDFT, Apelação Criminal 0735000-50.2020.8.07.0001, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17/7/2025, DJe 28/7/2025; TJDFT, Apelação Criminal 0746846-25.2024.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 6/8/2025, DJe 15/8/2025; TJDFT, Apelação Criminal 0700571-75.2025.8.07.0003, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 1o/10/2025, DJe 13/10/2025; TJDFT, Apelação Criminal 0705320-18.2024.8.07.0021, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 18/9/2025, DJe 26/9/2025.